Tribunal: TJDFT
Processo: 0715435-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MENSAGENS DE ÁUDIO E TEXTO ENVIADAS PELO ACUSADO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO VERIFICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. ANOTAÇÃO CONSIDERADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de perseguição cometido no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, alegando a nulidade das provas e a atipicidade da conduta. Requer-se, subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes.
II. Questão em discussão
2. As questões postas em discussão são: (i) verificar se há nulidade nas provas, por quebra da cadeia de custódia; (ii) analisar eventual atipicidade da conduta; e (iii) revisar a dosimetria da pena, especialmente a análise desfavorável dos maus antecedentes.
III. Razões de decidir
3. Afasta-se a apontada nulidade da prova por quebra na cadeia de custódia quando as mídias contendo as mensagens de texto e áudio enviadas pelo acusado e apresentadas pela vítima não foram o único meio de prova, bem como não demonstrado qualquer indício de adulteração ou de alteração das conversas.
4. Não há que se falar atipicidade da conduta se devidamente demonstrado que o réu perseguiu a vítima, mandando mensagens de texto e áudio com ameaças e indo à sua residência por inúmeras vezes, inclusive jogando pedras no telhado.
5. A alegação defensiva de que o delito é antigo, por si só, não impede a sua utilização como antecedente penal, pois, seguindo o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, somente não prevaleceria a condenação anterior transitada em julgado se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tivesse decorrido lapso temporal superior a dez anos, o que não é a hipótese dos autos.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.